Tribunal: TJSP
Processo: 2101985-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
QUERELA NULLITATIS - Pretensão de nulidade da sentença proferida em ação de exigir contas – Elementos que permitem, nesta fase incipiente do processo, a suspensão dos cumprimentos da sentença reputada nula pelo autor, independentemente de caução – Presentes os requisitos da tutela de urgência postulada – Penhora de valores encontrados nas contas bancárias do autor – Impenhorabilidade, à luz

Ementa:
QUERELA NULLITATIS - Pretensão de nulidade da sentença proferida em ação de exigir contas – Elementos que permitem, nesta fase incipiente do processo, a suspensão dos cumprimentos da sentença reputada nula pelo autor, independentemente de caução – Presentes os requisitos da tutela de urgência postulada – Penhora de valores encontrados nas contas bancárias do autor – Impenhorabilidade, à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento provido.